Tribunal: TJSP
Processo: 1015101-11.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO PROCEDENTE – CONTRATO RESCINDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A rescisão contratual não é contrária ao disposto no Dec. Lei 911/69. Na verdade, é consequência do inadimplemento contratual, que faz com que o contrato tenha seu vencimento antecipado, sendo exigíveis todas as parcelas. A procedência do pedido de busca e apreensão judicial consolida nas

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO PROCEDENTE – CONTRATO RESCINDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. A rescisão contratual não é contrária ao disposto no Dec. Lei 911/69. Na verdade, é consequência do inadimplemento contratual, que faz com que o contrato tenha seu vencimento antecipado, sendo exigíveis todas as parcelas. A procedência do pedido de busca e apreensão judicial consolida nas mãos do credor a propriedade e a posse plena do bem objeto do contrato, e permite que este realize a venda, e ainda cobre do devedor eventual saldo em aberto, decorrente do encerramento do contrato.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015101-11.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante BV
FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
JULIANO FERREIRA BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015101-11.2019.8.26.0482
1-Voto no 43.353
2
Apelação No 1015101-11.2019.8.26.0482
Apelante : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelado : JULIANO FERREIRA BEZERRA
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Cível
Juiz (a): Luiz Augusto Esteves de Mello

V O T O No 43.353
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

AÇÃO PROCEDENTE
CONTRATO RESCINDIDO

RECURSO NÃO PROVIDO. A rescisão contratual não é
contrária ao disposto no Dec. Lei 911/69. Na verdade, é
consequência do inadimplemento contratual, que faz com que o
contrato tenha seu vencimento antecipado, sendo exigíveis todas
as parcelas. A procedência do pedido de busca e apreensão
judicial consolida nas mãos do credor a propriedade e a posse
plena do bem objeto do contrato, e permite que este realize a
venda, e ainda cobre do devedor eventual saldo em aberto,
decorrente do encerramento do contrato.
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO propôs ação de busca e apreensão, com pedido de
liminar, frente à JULIANO FERREIRA BEZERRA.
A r. sentença de fls. 34/35, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, declarando rescindido o contrato, e consolidando nas mãos
do autor o domínio e a posse plena do veículo em questão. Condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o autor almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: a ação de busca e apreensão não tem natureza
resolutória, e o bem é garantia do contrato e não objeto deste, uma vez que a
apreensão do bem, não rescindiria o contrato, este teria prosseguimento sobre
os valores em aberto; o valor a ser cobrado pela Instituição Financeira, ora
Apelante, é o valor do contrato, e nem sempre o bem dado em garantia
equivale a esse valor, sendo necessária a apreensão do bem, mas que o
processo continue até a venda deste e o abatimento do saldo devedor do
Apelado; o Douto Magistrado resolveu o contrato, mas não houve pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015101-11.2019.8.26.0482
1-Voto no 43.353
3
pela Apelante para rescindir o contrato, bem como tal decisão vai contra o
previsto no DECRETO-LEI No 911/69; a sentença é 'extra petita' (fls. 44/52).
Sem contrarrazões, vieram os autos a esta C. Corte.
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende dos autos, as partes realizaram um contrato
com alienação fiduciária em garantia, que tinha por objeto um veículo
Volkswagen Parati Track & Field G4 1.6 2007/2008, placa BEW 3450. O réu
se tornou inadimplente a partir da parcela vencida em 20.04.2019, sendo
devidamente notificado (fls. 15/16), propondo o autor a presente ação de
busca e apreensão.
A sentença julgou a ação procedente, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado por BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento
em face de Juliano Ferreira Bezerra, e DECLARO rescindido o
contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse
plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva.”(grifei)
Apesar disso, ofertou recurso de apelação, alegando que não pediu
a rescisão do contrato, devendo a sentença ser modificada. Seu apelo não
merece acolhida.
Ao contrário do que afirma, a rescisão contratual não é contrária ao
disposto no Dec. Lei 911/69. Na verdade, é consequência do inadimplemento
contratual, que faz com que o contrato tenha seu vencimento antecipado,
sendo exigíveis todas as parcelas. A procedência do pedido de busca e
apreensão judicial consolida nas mãos do credor a propriedade e a posse
plena do bem objeto do contrato, e permite que este realize a venda, e ainda
cobre do devedor eventual saldo em aberto, decorrente do encerramento do
contrato.
Logo, não há qualquer incompatibilidade entre a sentença e o
previsto no Dec. Lei 911/69, com suas alterações posteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015101-11.2019.8.26.0482
1-Voto no 43.353
4
Neste sentido temos vários julgados:
SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
POR CONTER A DECLARAÇÃO DE ROMPIMENTO DO CONTRATO, SOB
A ASSERTIVA DE QUE NÃO FOI PLEITEADA A PROVIDÊNCIA.
DESACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE CONSTITUI
ANTECEDENTE LÓGICO NECESSÁRIO PARA O JULGAMENTO DO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DO BEM. MATÉRIA QUE, SEGUNDO A
DISCIPLINA DO CPC-2015, ENSEJA APRECIAÇÃO COM EFICÁCIA DE
COISA JULGADA, À LUZ DO ARTIGO 503, § 1o. DISPOSITIVO QUE, AO
DECLARAR A EXTINÇÃO DO CONTRATO, REALIZOU MERO JUÍZO DE
CONSTATAÇÃO DE UMA REALIDADE EXISTENTE QUANDO DO
AJUIZAMENTO, VISANDO A CERTEZA JURÍDICA APENAS. RECURSO
IMPROVIDO. 1. Alega a autora que a sentença, ao reconhecer a procedência
do pedido, declarou a extinção do contrato de financiamento, providência que
não foi pedida, caracterizando, assim, o vício de julgamento "ultra petita". 2.
Entretanto, deve-se ter em consideração que, a resolução do contrato constitui
antecedente lógico necessário para a realização do julgamento do pedido de
busca e apreensão, ou seja, trata-se de matéria prejudicial. 3. Com a nova
sistemática processual, deixou de existir a ação declaratória incidental,
exatamente porque, diferentemente das leis anteriores, passou a ter eficácia de
coisa julgada a apreciação da questão prejudicial (CPC-2015, artigo 503, §
1o). Assim, a sentença, ao emitir um provimento declaratório da extinção do
contrato, formulando a constatação de uma realidade já presente no instante
da propositura da ação, estabelecendo um juízo de certeza, guardou inteira
conformidade com a nova disciplina legal. Não se trata de preceito
constitutivo negativo, como ficou bem claro no teor do dispositivo, de modo
que não se criou um novo estado de coisas.
(TJSP - Apelação 0004017-31.2013.8.26.0291 - Relator Des. Antonio Rigolin
- 31a Câmara de Direito Privado - Julgamento: 28/11/2017)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ação de busca e apreensão

Acolhimento Inadimplência comprovada com regular constituição em mora
Estipulação de encargos moratórios que, à evidência, não traduzem
abusividade Adimplemento substancial não verificado, à vista do disposto no
art. 3o, §§ 1o e 2o, do Dec. Lei 911/69 - Purgação de mora que se faz com o
depósito da integralidade da dívida, de acordo com o decidido no REsp
1.418.593/MS
Recurso da ré improvido. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Sentença acolhendo a ação de busca e apreensão de veículo automotor - Apelo
da instituição financeira contra a declaração de rescisão do contrato

Consequência lógica da sua resolução, com a consolidação da propriedade em
mãos do credor, sem prejuízo da apuração de saldo credor ou devedor, na
forma do art. 2o do Dec. Lei 911/69
Sentença mantida Recurso do autor
não conhecido. (TJSP - Apelação 1000851-72.2017.8.26.0116
Relator
Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira - 32a Câmara de Direito Privado -
Julgamento: 22/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015101-11.2019.8.26.0482
1-Voto no 43.353
5
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. A
rescisão do contrato de abertura de crédito é consequência da apreensão do
bem. Eventual saldo devedor pode ser exigido ao tempo. Recurso desprovido,
com observação. (TJSP - Apelação 1000362-83.2017.8.26.0003 - Relator Des.
Dimas Rubens Fonseca - 28a Câmara de Direito Privado - Julgamento:
21/02/2018)
Alienação fiduciária. Mora do fiduciante e propositura de ação de
busca e apreensão. Réu revel. Procedência da ação, declarando rescindido o
contrato. Insurgência da autora quanto à declaração de rompimento do
vínculo. Rescisão que se opera com a retomada do bem. Ausência de óbice a
que o cobre eventual saldo devedor. Recurso desprovido. A rescisão do
contrato é consequência lógica da consolidação da propriedade em nome da
autora em face de inadimplência do réu. Nada impede, portanto, que, após a
rescisão, a credora cobre eventuais diferenças, caso o montante obtido com a
venda do bem seja insuficiente.
(TJSP - Apelação 1015430-60.2015.8.26.0224 - Relator (a): Kioitsi Chicuta -
32a Câmara de Direito Privado - Julgamento: 23/01/2018)
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator